Tribunal: STF
Processo: RE 110069
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-20
Data de publicação: 1987-11-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE,
COM BASE NO ART. 177, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL,,'UT' ART. 1, DO DECRETO N.
20.910/1932, RECUSADA. AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE, POR FORÇA DE
PRECEITO CONSTITUCIONAL AUTO-APLICAVEL. INCIDENCIA IMEDIATA AS
SITUAÇÕES EXISTENTES. DEMANDA AFORADA PARA OBTER 'APOSTILA',
NO TÍTULO FUNCIONAL DA AUTORA, DO DIREITO A ESTABILIDADE. A
ADMINISTRAÇÃO CUMPRIDA, TÃO-SÓ, DECLARAR O DIREITO JÁ CONSTITUIDO.
NÃO HÁ, ASSIM, FALAR EM PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PARA VER DECLARADO O
DIREITO DE SERVIDOR ESTAVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.